Tribunal: TJDFT
Processo: 0743295-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743295-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: FRANCIELE LIMA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA em face decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos da ação cominatória ajuizada por FRANCIELE LIMA DE SOUZA contra a ora agravante, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à ré que autorize assistência obstétrica com cobertura de parto, sob pena de multa diária. Alega a recorrente que a parte autora contratou plano de saúde em 10/06/2022; que não há urgência no caso, uma vez que o parto foi marcado para o dia 29/12/2022; que não há obrigatoriedade de cobertura do parto antes do prazo de carência de 300 (trezentos) dias. Aponta que não consta nos autos qualquer documento ou meio de prova que demonstre que a solicitação atendimento seria de urgência, mas sim, de parto a termo, pois na data solicitada pelo médico para a realização do parto a autora estará com 37 (trinta e sete) semanas e 4 (quatro) dias. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão interlocutória agravada até o julgamento de mérito do agravo. Ao final, postula o provimento do recurso para reformar o decisum guerreado. Preparo regular (ID 42415909). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O Juízo de origem concedeu a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize a assistência obstétrica à autora, em decisão assim fundamentada, verbis: I – Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça; II – Trata-se de pedido de tutela de urgência apresentada por FRANCIELE LIMA DE SOUZA em face de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. Afirma que é contratante de plano de saúde junto com a ré e, nesta qualidade, se encontra em período gestacional de alto risco, nos termos dos exames médicos que acosta com a inicial. Continua alegando que a requerida, nada obstante pedidos extrajudiciais levados a efeito, tem negado cobertura à assistência obstétrica, por necessidade de observância de período de carência contratual. Pois bem. Tenho que é caso de deferimento do pedido liminar. Neste padrão, os relatórios médicos ID 140503120 e 143766905 demonstram o risco apresentado pela gestação em discussão, que pode, justamente por esse motivo, gerar necessidade de intervenção médica diversa a qualquer tempo. Além disso, já há previsão médica para adiantamento do procedimento cirúrgico do parto para diminuição do risco de perda do feto. Esse quadro indica, de fato, a urgência dos procedimentos que envolvem o acompanhamento gestacional, bem como procedimento cirúrgico do parto, o que afasta a possibilidade de a requerida exigir o cumprimento do prazo de carência contratual. Tratando-se de relação de consumo, a interpretação emprestada ao contrato firmado entre as partes deve impedir que posturas ou disposições contratuais impostas pela parte predominante da relação criem situações que comprometam a própria eficácia do serviço contratado, sem qualquer justificativa plausível (Art. 51, § 1o, II, CDC). Noutro giro, o provimento ora pleiteado não se caracteriza como irreversível, vez que a ré poderá exercer o seu direito de regresso nas quantias despendidas no cumprimento da presente decisão mediante as vias processuais cabíveis, inclusive no próprio curso da ação. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize, dentro dos limites contratuais firmados com a autora, assistência obstétrica com cobertura de parto, no prazo de cinco dias a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e que deverá ser revertida em favor da autora, sem prejuízo da possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos. (...) Com efeito, embora haja carência contratual prevista com base em legislação que a autoriza, é obrigatório o atendimento médico nos casos de emergência, quando envolver risco à vida ou a integridade física do segurado. O prazo nessas hipóteses é de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, quando o contratante passa a ser automaticamente segurado. Nesse sentido são os artigos 12, inciso V, e 35-C, da Lei n. 9.656/98, os quais prescrevem o seguinte, in verbis: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Sob essa ótica, não há dúvidas de que a agravada ainda não cumpriu o prazo de carência previsto contratualmente, uma vez que aderiu ao plano de saúde comercializado pela agravante em 10/06/2022 (ID 42415915); contudo, o relatório médico acostado aos autos de origem atesta que a gestação da requerente apresenta alto risco em virtude das condições da paciente e do histórico de três abortos consecutivos (ID 143766908). Nessas circunstâncias, a despeito do prazo regular de carência invocado pela parte recorrente para justificar a negativa de acompanhamento obstétrico à autora e realização do parto, depreende-se, prima facie, que a indicação médica para a realização da cesárea decorre do risco de vida ou à integridade física da agravada e do nascituro. Por essa razão, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano a ensejar a concessão de efeito suspensivo vindicado. Na verdade, o perigo se revela de maneira inversa, porquanto milita em favor da parte agravada, dado o potencial danoso da negativa de atendimento. Assim, com base nos documentos anexados à exordial, verifica-se o risco de dano irreparável à saúde da recorrida, além da probabilidade do direito vindicado, razões que autorizam a manutenção da decisão recorrida, até ulterior instrução processual. Por outro lado, como bem ponderado pelo Julgador a quo, o provimento pleiteado não se mostra irreversível, tendo em vista que a parte requerida poderá exercer o seu direito de regresso nas quantias despendidas no cumprimento da decisão mediante as vias processuais cabíveis, inclusive no próprio curso da ação, caso, ao final, suas alegações sejam acolhidas. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE À SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Não se submete a prazo de carência contratual atendimento de emergência, consoante prescrevem os artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998. II. Caracterizada a probabilidade do direito e sendo certo o risco de dano, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para assegurar a cobertura do tratamento médico-hospitalar de emergência. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1629762, 07160494020228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator